Tribunal: CARF
Processo: 18050.720017/2018-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRESSA PEGORARO TOMAZELA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
18050.720017/2018-94
ACÓRDÃO
2202-011.511 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
AXE TRANSPORTES URBANOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2012
CRÉDITO TRIBUTÁRIO EXTINTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO
VOLUNTÁRIO. PERDA DE OBJETO E DE INTERESSE RECURSAL. NÃO
CONHECIMENTO.
A extinção do crédito tributário por um dos componentes do polo passivo
resulta em perda de objeto e do interesse no recurso voluntário
apresentado por responsável solidário, razões pelas quais dele não se
conhece.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
aos recursos voluntários, para excluir do polo passivo José Augusto Evangelista de Souza, Jorge
Goldenstein, Eugênio Silva Carvalho e Leonardo Fingergut.

Assinado Digitalmente
Andressa Pegoraro Tomazela – Relatora

Assinado Digitalmente
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva – Presidente

Fl. 841
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.511 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18050.720017/2018-94
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Marcelo Valverde Ferreira da
Silva, Andressa Pegoraro Tomazela, Henrique Perlatto Moura, Rafael de Aguiar Hirano
(substituto[a] integral), Thiago Buschinelli Sorrentino, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
(Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de glosa de compensação de supostos créditos relativos a pagamentos
indevidos de contribuições previdenciárias sobre os primeiros quinze dias de afastamento por
doença, horas extras, adicional noturno, adicional de insalubridade, férias, adicional de
periculosidade, terço de férias e licença maternidade. Ademais, foi cobrada multa isolada por
falsidade na GFIP, aplicada no percentual de 150% sobre o valor do débito indevidamente
compensado, conforme determinado no parágrafo 10, do artigo 89 da Lei no 8.212/91.
A autoridade lançadora informou que não havia qualquer provimento judicial que
autorizasse a compensação das aludidas rubricas. A sentença judicial proferida nos autos do
Mandado de Segurança Coletivo n° 0016277-37.2011.4.01.3300, impetrado pelo Sindicato das
Empresas de Transportes de Passageiros de Salvador, discutindo a incidência de contribuição
previdenciária sobre horas extras, adicional noturno, adicional de insalubridade e adicional de
periculosidade, teve decisão desfavorável ao contribuinte.
Com fundamento no artigo 135, inciso III, do Código Tributário Nacional – CTN,
foram considerados responsáveis solidários pelos créditos tributários os sócios administradores
José Augusto Evangelista de Souza, Jorge Goldenstein, Eugênio Silva Carvalho e Leonardo
Fingergut, sendo lavrados os correspondentes Termos de Sujeição Passiva Solidária, fls. 566/601.
A contribuinte apresentou Impugnação, sob o argumento de que havia impetrado
individualmente o Mandado de Segurança no 0016835-77.2009.4.01.3300, tendo liminar favorável
para compensar os referidos créditos. Além disso, os solidários apresentaram Impugnação,
alegando não terem praticado atos com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou
estatutos a justificar a sua responsabilização solidária.
Posteriormente, a contribuinte parcelou os débitos relativos às compensações das
contribuições previdenciárias, tendo apenas restado a discussão sobre a multa isolada de 150% e a
responsabilização dos solidários. A DRJ negou provimento às Impugnações apresentadas pela
contribuinte e pelos solidários. Em face dessa decisão, a contribuinte e os solidários apresentaram
Recursos Voluntários.
Na sequência, a contribuinte incluiu o débito restante, relativo à multa isolada de
150% no Programa Especial de Regularização Tributária (PERT) de que trata a Instrução Normativa
RFB no 1.711, de 16 de junho de 2017, e apresentou petição de desistência do Recurso Voluntário.
O processo foi encaminhado a este Conselho para julgamento dos Recursos Voluntários por parte
dos Sujeitos Passivos Solidários questionando o vínculo de solidariedade.
Fl. 842
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.511 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18050.720017/2018-94
3
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Andressa Pegoraro Tomazela, Relatora.
Conforme mencionado acima, após a apresentação da Impugnação, a contribuinte
parcelou os débitos relativos às compensações das contribuições previdenciárias, tendo apenas
restado a discussão sobre a multa isolada de 150% e a responsabilização dos solidários. A DRJ
negou provimento às Impugnações apresentadas pela contribuinte e pelos solidários. Na
sequência, a contribuinte pediu desistência do Recurso Voluntário para inclusão dos débitos
restantes no PERT.
Contudo, mesmo com a inclusão dos débitos tributários restantes no PERT, o
processo foi encaminhado a este Conselho para julgamento dos Recursos Voluntários por parte
dos Sujeitos Passivos Solidários questionando exclusivamente o vínculo de solidariedade.
A autuação fiscal não descreveu as condutas individuais dos solidários, trazendo
apenas a responsabilidade em razão de os responsáveis serem administradores da contribuinte.
Veja-se abaixo (fls. 567, 576, 585, 594):

Porém, o artigo 135, III, do CTN, responsabiliza pessoalmente os diretores, gerentes
ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de "atos praticados" com excesso de poderes ou infração de lei,
contrato social ou estatutos. Ou seja, a responsabilidade tributária ocorreria se houvesse atuação
contrária ao contrato/estatuto ou à lei.
Assim, para a configuração da responsabilidade tributária solidária, prevista no
artigo 135, III, do CTN, é imprescindível que o auto de infração descreva especificamente a
conduta praticada em excesso de poder ou de infração de lei ou contrato social e identifique o
agente para cada ato infrator, no que o auto de infração em questão foi falho.
Fl. 843
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.511 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18050.720017/2018-94
4
Nesse sentido, é o acórdão no 2202-010.504, de 06 de março de 2024, proferido
pela Conselheira Sonia Accioly, cuja ementa está abaixo transcrita:
SUJEIÇÃO PASSIVA. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA PESSOAL. SOLIDARIEDADE.
INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA.
O artigo 135, III, do CTN responsabiliza os administradores por atos por eles
praticados em excesso de poderes ou infração à lei, contrato social ou estatutos.
Para que se possa ter como caracterizada tal hipótese é imprescindível que a
autoridade lançadora individualize a conduta praticada por cada administrador.
Ausente tal identificação, por descrição insuficiente no auto de infração, é de ser
excluída a responsabilidade.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por dar provimento aos Recursos Voluntários para excluir
do polo passivo os solidários José Augusto Evangelista de Souza, Jorge Goldenstein, Eugênio Silva
Carvalho e Leonardo Fingergut.

Assinado Digitalmente
Andressa Pegoraro Tomazela

Fl. 844
DF CARF MF
Original